Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-59.2020.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001015-59.2020.8.11.0086 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT
APELANTES: NATHÁLIA ASSIS DE OLIVEIRA
NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEIS QUANTIDADES DE DROGAS (10 QUILOS DE MACONHA E 2,17 QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA) EM PODER DE UMAS DAS RECORRENTES – TRANSPORTE DAS DROGAS PARA OUTRA CIDADE DO ESTADO – APELANTES AJUSTADAS E COMBINADAS PARA O TRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2) DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE RECONHECIDA EM FACE DE UMA DAS RÉS – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PENA-BASE REAJUSTADA –– 3) PENA DE MULTA FIXADA NOS MOLDES DA LEI – MANUTENÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o DO CP – PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA EXCLUIR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DE UMA DAS RÉS.
1. Deve ser mantida a condenação das rés por tráfico quando, se as provas colhidas nos autos, demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma, o local e o modus operandi, diante da apreensão de consideráveis quantidade e diversidade de drogas.
2. A valoração negativa da personalidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea, não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime, e consequentemente a mudança do regime de cumprimento de pena, nos ermos da lei.
3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001015-59.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (APELADO), EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA - CPF: 034.697.111-00 (APELADO), Raphael Carrelio (APELADO), KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI - CPF: 009.044.251-26 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), NATHALIA ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 067.481.561-06 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Naiara Moraes Guimaraes Correa (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), Manoel Daniel de Andrade (APELANTE), Jose Ribeiro (APELANTE), Roger Ignes dos Santos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI - CPF: 009.044.251-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEIS QUANTIDADES DE DROGAS

(10 QUILOS DE MACONHA E 2,17 QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA)
EM PODER DE UMAS DAS RECORRENTES – TRANSPORTE DAS DROGAS PARA OUTRA CIDADE DO ESTADO – APELANTES AJUSTADAS E COMBINADAS PARA O TRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
2)
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE RECONHECIDA EM FACE DE UMA DAS RÉS – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – PENA-BASE REAJUSTADA ––
3)
PENA DE MULTA FIXADA NOS MOLDES DA LEI – MANUTENÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o DO CP

– PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA EXCLUIR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DE UMA DAS RÉS.

1.
Deve ser mantida a condenação das rés por tráfico quando, se as provas colhidas nos autos, demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma, o local e o
modus operandi
, diante da apreensão de consideráveis quantidade e diversidade de drogas.

2.
A valoração negativa da personalidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea, não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime, e consequentemente a mudança do regime de cumprimento de pena, nos ermos da lei.

3.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso apelação
interposto em favor de NATHÁLIA ASSIS DE OLIVEIRA e NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (ação penal cód. Código 137343), que julgando parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial acusatória, as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06),
sendo a primeira
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
e a segunda
à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 900 dias multa.

A ré NATHÁLIA
, em suas razões recursais (pag. 1273/1280-PDF), requer:
1)
Em observância ao duplo grau de jurisdição, busca a reanálise dos fatos para que seja absolvida;
2)
A readequação da pena de multa fixada na sentença, ao argumento de que
“a aplicação de 416 dias multa para a apelante foge à linha da razoabilidade...”
(pag. 1280-PDF).

A ré
NAIARA
, nas razões de pag. 1299/1308-PDF, requer:
1)
A absolvição por ausência de provas, alegando que
“...a Apelante não possui qualquer vínculo que comprove a traficância com as demais denunciadas...”
(pag. 1301-PDF). Subsidiariamente,
2)
que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
3)
A redução do
quantum
fixado na pena de multa diante da sua desproporcionalidade, devendo ser fixada em 30 dias multa e imposição de regime de cumprimento de pena menos severo (pag. 1299/1307-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 1284/1288 e 1314/1325-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ NOERBERTO DE MEDEIRTOS JÚNIOR é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 1331/1341-PDF).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a pretensão recursal das apelantes é de ver reformada a sentença condenatória de primeiro grau.

De acordo com a denúncia, KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI,
NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA e NATHÁLIA ASSIS DE OLIVEIRA
, no dia 08/02/2020, por volta das 22 horas, na base da empresa “Executiva Norte”, localizada na Av. dos Uirapurus, cidade de Nova Mutum, em unidade de desígnios,
adquiriram, transportavam e traziam com elas aproximadamente 10,23 kgs de maconha e 2,17 kgs de pasta base de cocaína, além de invólucro de Skank,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Que em data incerta, mas sabidamente até o dia 08/02/2020, as denunciadas se associaram para o fim de praticar o crime previsto pelo artigo 33 da Lei 11.343/06.

De acordo com os autos, a delegacia de polícia local
recebeu informações de que três mulheres estavam se deslocando de Cuiabá a Lucas do Rio Verde, pela empresa Executiva Norte, transportando grande quantidade de drogas
.

Então foram à aludida empresa, onde,
com base nas características descritas no informe
, abordaram as três denunciadas, logrando localizar
04 tabletes de maconha e 02 de cocaína na bagagem da denunciada Karolyne, que viajava lado a lado e dividindo o mesmo cobertor com Naiara, e oito tabletes de maconha e um invólucro de Skank na bagagem da denunciada Nathalia
, oportunidade em que as três foram presas em flagrante.

Por esses fatos as apelantes foram absolvidas do delito de associação ao tráfico de drogas e condenadas pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorrem postulando o que segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL

Analiso conjuntamente os pedidos de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes postulados pelas apelantes.

Os argumentos defensivos não merecem prosperar, haja vista que as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à
materialidade e autoria
do crime de tráfico de drogas, por parte das rés.

Como bem observado na sentença, a apelante
NATHALIA admitiu que transportava a droga de Cuiabá para a cidade de Lucas do Rio Verde-MT.
Que da prova colhida durante a persecução penal, em especial dos telefones das recorrentes, constatou-se que elas combinaram de vir juntas à Cuiabá, onde se hospedaram no mesmo local e que as passagens foram todas compradas com dinheiro fornecido pelo namorado da apelante NAYARA, o qual é traficante.

Quanto a apelante à NAYARA, também ficou demonstrado a sua participação como
autora intelectual
no crime de tráfico, pois era quem organizou o transporte da droga que foi apreendida com a apelante NATHALIA (sendo aproximadamente 10 quilos de maconha e pouco mais de 02 quilos de pasta base de cocaína. Tais elementos de provas são demonstrados pelas conversas e mensagens de celulares no qual se extrai dos trechos das investigações:

“
Os dados extraídos dos celulares apreendidos contém inúmeras mensagens e conversas que nos fazem concluir que a pessoa de
Naiara Moraes Guimarães
Corrêa possui forte ligação a facção denominada Comando Vermelho
(C.V), sendo
responsável em prestar informações sobre cadastros/matrículas de faccionados, pessoas que estão em débito na compra e venda de entorpecentes
, recolhimento e repasse de valores das “biqueiras” ou “lojinhas”, conhecidas popularmente como bocas de fumo e demais informações que envolvam faccionados ou não faccionados.”
(pag. 457-PDF).

“Concluímos que
após análise dos contatos existentes no aparelho celular de Naiara fica claro que ela possui vínculo de amizade com as duas suspeitas Karolyne e Nathália, chegando a fazer parte dos mesmos grupos/comunidades no aplicativo de mensagens whatsapp,
caso contrário, perguntamos o porquê de Naiara possuir o número dos contatos das suspeitas em seu celular, seria mera coincidência?.”
(pag. 479-PDF).]

“
Após análise das conversas ficou claro que foi “Branco” quem enviou as drogas apreendidas enquanto que Naiara ficou responsável em cooptar suas amigas (Nathália e Karolyne) a buscarem o entorpecente em troca de valores
. Já na volta para Lucas do Rio Verde o ônibus em que estavam foi abordado momento em que as três suspeitas foram presas pela posse do entorpecente.”
(pag. 498-PDF).

A apelante NAIARA GUIMARÃES CORREA,
ouvida em juízo
, disse que realmente teria ligado para NATHÁLIA para passar a responsabilidade de transportar a droga de Cuiabá para Lucas do Rio verde, e que teria intermediado o pagamento das passagens de ônibus, bem como confessado que mexeu com crime de tráfico, como bem observa de suas declarações, verbis:

“...em questão da carol, não tem nada a ver com a Carol.. só com a NATHÁLIA mesmo...

JUIZA: A senhora chego a contratar a NATHÁLIA?

NAIARA: Não ... não foi eu não , eu só falei pra ele, saber eu sabia do caso... só que foi o outro cara lá que fez o rolo com elas.

JUIZA: que cara?

NAIARA: Ela conversou ... foi eu que fiz no caso o deslocamento dele né... até Cuiabá, porque foi eu que passei o dinheiro pra ela , pra ela ir , só que eu só tenho participação nisso.

JUIZA: essa pessoa pra quem a senhora fez isso, que combinou tudo isso é o Elias que o Policial mencionou?

NAIARA: Sim!... ele não é nada meu eu tinha recém conhecido ele . (...) Eu era garota de programa , aí eu conheci esse rapaz era pra mim ter ido fazer esse trem eu não quis porque não dava, aí a NATHÁLIA quis ir , ela foi e eu tenho participação só nisso.

JUÍZA: Quanto que a NATHALIA receberia pra trazer essa droga?

NAIARA: Não me lembro. (...) eu não sei com quem a NATHALIA Pegou a droga.

JUÍZA: Quem contratou ela pra fazer esse serviço, foi só você?

NAIARA: Eu só falei pra ela, não tem, que tinha esse trem pra buscar, só que comentei com ela que poderia dar certo mas também poderia dar errado que não era pra ela ir, mas ela insistiu e foi. E eu fui mas não fui pra buscar a droga , não fui pra fazer nada. Eu fui pra comprar umas cosias pro meu filho ... mas eu não tinha dada a ver com isso daí não . Mas que eu falei pra ela do corre eu falei sim, doutora. (...) só falei pra ela que tinha pra buscar esse trem e que parece que era um dinheiro bom só , só isso.

JUÍZA: Tá mas ela entrou em contato com quem então? Aonde que ela foi buscar ? como ela ia saber se não foi você quem falou ?

NAIARA: Sim, mas ela teve contato com o cara no celular... eu falei pra ela do “corre”, falei pra ela que o cara pagava ...

(...)

JUÍZA: essa pessoa depositou o dinheiro pra você?

NAIARA: Sim.

JUÍZA: Você comprou a passagem das três ?

NAIARA: não , elas que comprou a passagem delas , eu só dei o dinheiro.

JUÍZA: Más você deu o dinheiro pra comprar a passagem das três?

NAIARA: sim ... na volta não ...

JUÍZA: você ficou com elas no mesmo hotel? Dormiu lá no mesmo quarto?

NAIARA: fiquei ...sim...

(...)

JUIZA: porque você foi junto, NAIARA?

NAIARA: eu fui pra me encontrar com o cara pra mim fazer programa... s[o que na verdade eu nem cheguei a ver ele ... com o mesmo cara que estava encomendando esse serviço de trazer a droga... e eu nem vi ele , fui e comprei umas coais pros meus filho e voltei embora...

JUÍZA: foi feito a quebra de sigilo do seu celular. Nele tem muitas conversas sua com o branco .... e ele está salvo no seu contado com o “meu amor” .. .várias conversas né sobre essa situação , inclusive dessa viagem, uma delas ... “quinhentos cada peça de gordura... quinhentos quilo de pó e cem de maconha, a menina cobrou, amor , pode mandar desce?” . A senhora negociando preço que a menina do transporte estaria cobrando. Confirma essas conversas?

NAIARA: Sim.

JUIZA: quem é bia ?

NAIARA: é uma menina lá de Lucas.

JUÍZA: porque tem um conversa que ele fala “não, espera que você já vai vir de vez , não quero você com essas coisas... inclusive ele fala pra você não ir junto , provavelmente já prevendo. A senhora insiste ir junta pra Cuiabá, a senhora fala deixa eu ir amor pra ver você um pouquinho e eu volto com ela, eu volto separado. Já havia essa preocupação que já poderia haver a prisão... aí ele pergunta “a Bia que vai vir ou e outra” . a senhora fala “outra”... quem é a bia ?

NAIARA: É uma menina lá de Lucas.

JUÍZA: ela costuma fazer isso NAIRARA, pra ele achar que seria a Bia que ia trazer?

NAIARA: Não...

JUÍZA: você nunca intermediou outros transportes desses.

(...)

NAIARA: Doutora, eu mexi sim com essas coisas , mas eu não tava mais mexendo . (...) foi a primeira vez que aconteceu isso”
(Interrogatório de NAIARA em juízo).

A apelante NATHALIA também foi ouvida em juízo, embora não tenha confirmado que NAIARA sabia do transporte da droga, confessa que foi buscar os entorpecentes em Cuiabá e levaria para cidade de Lucas do Rio Verde:

“NATHALIA: Eu realmente fui mesmo pra buscar droga ... foi uma pessoa que me contratou.

JUÍZA: Que pessoa?

NATHALIA: Aí eu não vou dizer ... combinou só comigo, só ia me pagar quando eu chegasse na cidade de Lucas... A naiara a gente encontrou com a naiara no posto Gil... não tenho vinculo de amizade com a NAIARA. Ela já tava na verdade no mesmo ônibus. Comigo ela não foi ...

JUÍZA: vocês ficaram hospedadas onde e quem pagou a passagem?

NATHALIA: Não lembro o nome do hotel... eu mesma paguei, eu trabalhava né .... eu fui até o local, peguei a droga, eu já tinha comprado a passagem.

JUÍZA: quanto você ia receber?

NATHALIA: Pretendo não falar.

JUÍZA: a passagem de vocês é número sequencial da outra.. dando a entender que foram compradas seguidas uma da outra, como é que isso aconteceu?

NATHALIA: Aí eu não sei te dizer

JUÍZA: tem conversas no seu celular, entre a senhora e a NAIARA que fica claro que vocês estão combinando a ida pra Lucas juntas, onde fica claro que ela fala que você vai ficar rica que se aparecer mais um quilo de pó você vai ganhar mais 3 mil reais, o que você fala sobre essas conversas?

NATHALIA: Não tenho nada a declarar não.

DEFESA: A senhora se recusou a responder algumas perguntas feitas pela juízo. a senhora teme pela sua vida se a senhora falar quem acertou com a senhora buscar essa droga em Cuiabá, dar nome , locais preços?

NATHALIA: Não”
(Interrogatório de NATHALIA em juízo)

RAPHAEL CARRELIO, investigador de polícia, narrou em juízo o vínculo e a participação de NAIARA e NATHALIA
na prática dos fatos ora narrados na denúncia, de que ambas sabiam e tinha, ciências do que iam praticar, combinando a ida para cidade de Cuiabá para buscar a droga, discorrendo que
“...as três embarcaram juntas da rodoviária de Lucas do Rio Verde, foram até Cuiabá e lá em Cuiabá ficaram hospedadas em um Hotel... que as meninas, que a NATÁLIA e a CAROLINE falaram que a droga pertenceria a NAIARA, teria sido ela que tinha ordenado que elas buscassem a droga...”
(Depoimento em juízo).

Em que pese a pretensão das defesas das apelantes, as provas juntadas nos autos, em especial as declarações prestadas em contraditório e ampla defesa, são uníssonas e
confirmam a denúncia, quanto a participação das recorrentes NAIARA e NATHALIA na prática do tráfico de drogas, restando provadas, de forma suficiente, a autoria no delito do artigo 33 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Assim,
tendo em vista que os fatos como ocorreram, as provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância por parte das apelantes NAIARA e NATHALIA, destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

A vista do conjunto probatório, o tráfico de drogas restou mais que comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição das apelantes.

DA PENA-BASE – DE RÉ NAIARA

A apelante NAIARA requer a reforma da pena a ela imposta na sentença, no que se refere ao
quantum
estipulado a título de proporcionalidade e razoabilidade.

Na primeira fase
da dosimetria da pena, frise-se que a magistrada de origem, ao negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, natureza e quantidade da droga, fixou a pena-base em 09 anos de reclusão,
verbis
:

“Quanto à ré Naiara Moraes Guimarães Correa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006,
verifica-se que a culpabilidade dessa ré é acentuada,
visto que as provas dos autos demonstram que a sua participação no tráfico não se limitava ao transporte do entorpecente que resultou na sua prisão em flagrante, mas que ela ocupava posição de destaque dentro de uma associação criminosa voltada à prática desse crime.

Colhe-se das conversas extraídas de seu celular que ela era o braço direito de seu namorado “Branco” em Lucas do Rio Verde, responsável pela distribuição da droga a outros traficantes, assim como por receber os valores e realizar a contabilidade desse comércio espúrio em quantias espantosas (há relatos de rendimento mensal do mês de janeiro no importe de R$ 276.000,00 oriundos da venda de drogas – p.493 dos autos baixados).

Não fosse isso, verifica-se que a ré, embora autora intelectual do delito, que supervisionou toda a ação das comparsas, fez questão de não carregar com ela, ou em sua bagagem pessoal droga alguma, seguindo as orientações do experiente namorado, no intuito de se livrar de eventual situação de flagrância. Todos esses fatores evidenciam claramente a maior reprovabilidade da conduta dessa agente em relação ao usual do delito.

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social,
mas sua personalidade deve ser considerada negativa.
Importante frisar, neste ponto, que me posiciono de forma totalmente avessa à ideia de que o magistrado não tem condições de avaliar a personalidade do indivíduo, por lhe faltarem conhecimentos técnicos da área de psicologia ou psiquiatria.

Ora, a fixação da pena é atividade típica e privativa do juiz, portanto, se o legislador pátrio incluiu entre as circunstâncias judiciais para a fixação da pena a análise da personalidade do agente, é claro que o magistrado, mais que autorizado, tem o dever de avaliar essa personalidade, assim entendida como o caráter do agente, a forma como ele se comporta e age, de acordo com os elementos concretos que existam nos autos.

Nessa esteira, tenho que o fato de a ré, depois de solta neste processo mediante cautelares alternativas à prisão, ter voltado imediatamente à prática do tráfico, e inclusive ter transportado drogas à cadeia pública de Nortelândia para fornecer às corrés quando as visitou naquela unidade, e quando interpelada pelo namorado quanto à “loucura” desse ato, simplesmente riu, demonstram claramente uma personalidade desajustada, avessa ao cumprimento das leis e predisposta à transgressão às normas de convívio social.

A natureza das substâncias transportadas pela ré
, em autoria intelectual, eram maconha e pasta base de cocaína, esta última de alto poder de adicção e especialmente nefasta à saúde do usuário.

A quantidade, de igual modo
, era altíssima totalizando mais de 14 quilos de entorpecentes (sendo mais 2kgs de cocaína e mais de 12 kgs de maconha, conforme o laudo preliminar da politec – p. 272/276 dos autos baixados)

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 09 (nove) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, dentre as 10 previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, no caso: a culpabilidade, personalidade, natureza e quantidade da droga transportada.”
(Dosimetria da pena – ré NAIARA- pag. 1205/1207-PDF).

Pois bem.
Analisando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais negativadas, tenho que a dosimetria merece reparo apenas quanto a personalidade
.

Personalidade do agente deve ser avaliada sob o prisma das
“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.”
(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

Desse modo, afasto a personalidade como circunstância judicial negativa.

Quanto as demais (culpabilidade, natureza e quantidade de droga), estas devem permanecer inalteradas, porquanto, foram avaliadas sob os aspectos do caso concreto que fogem da normalidade do tipo penal em estudo, sendo a culpabilidade demonstrada sem sombra de dúvidas que extrapola aquela prevista pelo legislador.

A quantidade e natureza das drogas apreendidas são mais que suficientes para sua elevação, como bem observado na sentença (10 quilos de maconha e mais de 02 quilos de pasta base de cocaína).

Desse modo, afasto apenas a circunstâncias judicial da personalidade, mantendo a culpabilidade, natureza e quantidade de droga como desfavoráveis.

Passo a redimensionar a pena-base da Ré NAIARA:

NA primeira fase
, mantenho a culpabilidade, natureza e quantidade de droga, devendo a pena ser fixada em
08 (oito) anos de reclusão.

NA segunda fase
, mantenho as agravantes do artigo 62 do CP, como bem disposto pelo juízo sentenciante e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas, de modo que a pena nesta etapa permanece em
08 (oito) anos de reclusão, bem assim, fica a pena de multa estipulada em 800 dias multa.

Em não havendo demais interferências na pena fixada, não havendo qualquer ilegalidade,
fixo a pena definitiva da ré NAIARA em 08 (oito) anos de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o redimensionamento da pena da apelante NAIARA, a qual encontra-se em 08 anos de reclusão, bem assim, diante das assertivas fixadas na sentença para a fixação do regime, bem como da impossibilidade de inovação da fundamentação, deve ser fixado o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o do CP.

No que se refere ao regime de cumprimento de pena da apelante NATHALIA, deve permanecer inalterado pois a pena final fixa de em 04 anos e 02 meses de reclusão, atende ao regime fixada na sentença, qual seja, semiaberto (pag. 1211-PDF).

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena de multa, onde ambas as apelantes postulam a sua diminuição, o Enunciado Orientativo no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e
, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No presente caso dos autos, a fixação da pena de multa em 416 dias-multa a ré NATHALIA (que recebeu uma pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão) e de 800 dias multa a ré NAIARA, é proporcional à exasperação da pena privativa de liberdade, como se vislumbra no caso dos autos, inexistindo qualquer reparo a ser promovido à fração de cálculo da unidade dos dias-multa.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de NATHALIA
mantendo a sentença originária,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso DE NAIARA,
apenas para afastar a circunstância judicial da personalidade, redimensionando a pena final para 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias multa, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021